Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Laudo técnico elaborado por especialista, que indica o desvio de caráter do acusado é idôneo para justificar a avaliação negativa da sua personalidade.

2. A incapacidade de exercício de ocupações habituais por mais de trinta dias não é consequência natural do crime de tentativa de homicídio, portanto correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das consequências do crime.

3. Recurso conhecido e não provido.